Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002412-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (AGRAVANTE), WESLEY LOPES TORRES - CPF: 432.329.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO J. CAMPOS - ME - CNPJ: 13.657.396/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO LICITATÓRIO - - IRREGULARIDADES APONTADAS –
DESCRIÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS
- IN DUBIO PRO SOCIETATE -
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – matéria não analisada pelo juízo a quo – supressão de instância -
DEFERIMENTO DE LIMINAR - REQUISITOS LEGAIS - DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Ab initio,
não há viabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Os
requisitos para concessão da medida se faz presente vez que o contrato celebrado entre o Agravante e outro, mostra-se aparentemente, eivado de ilegalidade por afronta a Lei 8.666/93 e outros dispositivos legais, demonstrando a existência da fumaça do bom direito, sendo necessária a suspensão do contrato administrativo para averiguar as irregularidades mencionadas na ação civil pública e assegurar que não seja provocado dano maior ao erário – perigo na demora.

4.

Se a
plica, nesta etapa processual, o princípio
in dubio pro societate.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002412-74.2018

AGRAVANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública Anulatória c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário no 22459-52.2017.811.0055 – Código 257208, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens dos Réus Juliano Jardim Campos, J. Campos Engenharia ME e Wesley Lopes Torres até o limite do valor de R$ 315.200,78 (trezentos e quinze mil duzentos reais e setenta e oito centavos), solidariamente, por meio do BACENJUD, RENAJUD e de expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis, para fins de acautelamento, bem como a suspensão do contrato no 9/2013 e do Termo Aditivo no 13/2017/SAMAE, firmado entre o Agravante SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e o Réu J. Campos Engenharia ME.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública Anulatória c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento contra os Réus Juliano Jardim Campos, J. Campos Engenharia ME, Wesley Lopes Torres e o Agravante, alegando que o certame licitatório de Pregão Presencial no. 005/2013, realizado pelo SAMAE, que tinha por objeto a “contratação de empresa para a fiscalização e acompanhamento da obra do sistema de esgotamento sanitário”, e o contrato no 9/2013, firmado com a empresa J. Campos Engenharia –ME, estariam eivados de ilegalidade em decorrência da modalidade licitatória utilizada, bem como por frustrar o caráter competitivo da licitação.

Afirma que o presente recurso visa
c
ombater, exclusivamente, a decisão que suspendeu o Contrato no. 9/2013 e o Termo Aditivo no. 13/2017/SAMAE, firmado entre o Agravante e o réu J. Campos Engenharia – ME.

Sustenta que,
quando da realização do certame em questão foram cumpridas todas as fases elencadas na Lei de Licitações n. 8666/93, principalmente no que tange a publicidade dos atos e ampla divulgação para que mais empresas pudessem ampliar o leque de competição para que a Autarquia pudesse obter a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, onde foram publicados aviso de licitação tanto no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios e no Diário Oficial do Estado, justamente com o objetivo do cumprimento da lei, e principalmente de divulgar para o maior número de empresas interessadas.

Assevera, também, que não há qualquer vedação legal acerca da cotação de preços para fins de composição do orçamento estimado, junto a empresas cujos sócios tenham parentesco entre si, bem como que mesmo 2 (duas) das 3 (três) empresas apresentar grau de parentesco entre si, os valores cotados se encontram dentro de uma mesma margem de preço, com valores significativamente abaixo da tabela SINAP.

Alega, ainda, a inexistência de ilegalidade na escolha da modalidade licitatória de pregão para serviço de fiscalização e acompanhamento de obra do sistema de esgotamento sanitário com recursos oriundos do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2, por entender tratar-se de serviço de engenharia comum e de baixa complexidade, o qual exige apenas profissional habilitado na área e com experiência, conforme Orientação Normativa da AGU/MG.

Destaca que o Termo de Referência que originou o objeto do processo licitatório e consequente contratação não traz fracionamento de objeto, mas, sim, a contratação de um profissional qualificado para fiscalizar e acompanhar as obras do PAC 2, sendo a forma de Julgamento Global.

Afirma que é ato discricionário da Administração optar pela contratação de serviços terceirizados, pois autorizado na Constituição Federal e na Lei n. 8.666/1993.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a suspensão do Contrato no. 9/2013 e do Termo Aditivo no. 13/2017/SAMAE, firmado entre o Agravante e o réu J. Campos Engenharia – ME, em razão da inexistência de qualquer prática ilícita, além do
periculum in mora,
ante a suspensão do contrato de fiscalização de obras de grande vulto. No mérito, requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

É o que merece registro.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID n.
1804336.

As contrarrazões vieram ao ID n. 2170299
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID n. 2257379).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 03 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020